Tribunal: STF
Processo: RE 1446773
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA CONDOMINIAL. DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO COM A TESE FIXADA NO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGITIMADORES DA COBRANÇA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença que julgou improcedente a ação e a reconvenção. Inconformismo da autora reconvinda. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Recurso Extraordinário que, apreciando o Tema nº 492 de repercussão geral, pacificou a questão, reconhecendo ser inconstitucional a cobrança por associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização. Autora que anuiu com o desligamento dos réus e, posteriormente, ajuizou a presente ação. Postura atual que viola a boa-fé objetiva, notadamente no que diz respeito ao venire contra factum proprium e vedação do comportamento contraditório. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento” (fl. 2, e-doc. 21).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XX, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República e aplicado, de forma indevida, o Tema 492 da repercussão geral. 



    Argumenta que “o raciocínio esposado, no V. Acórdão é extremamente rigoroso e alheio aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa” (fl. 7, e-doc. 25). 



    Salienta que “a oitiva de testemunhas também se fazia essencial para demonstrar que ao contrário do que falaciosamente aduz a recorrida, a associação recorrente, não deixou de lhe oferecer diversos serviços e benfeitorias, os quais são prestados de forma indiscriminada e indivisível, pois não seria possível deixar de fornecê-los somente em face daqueles que se recusam a contraprestação” (fl. 7, e-doc. 25). 



    Assinala que “necessário seria viabilizar a instrução probatória à recorrente de maneira a assegurar a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, no que tange a prestação dos serviços e benfeitorias prestados pela associação recorrente e a real utilização dos mesmos pela recorrida” (fl. 9, e-doc. 25). 



    Ressalta que “inviabilizar que a recorrente produza as provas essenciais para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, em vereda totalmente oposta à Carta Constituinte de 1988, é inviabilizar que a mesma tenha acesso ao contraditório e a ampla defesa” (fl. 9, e-doc. 25).



    Enfatiza “que o V. Acórdão recorrido viola expressamente os princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos na Constituição Federal, no artigo 5º, LIV e LV. O provimento do extraordinário recurso é de rigor” (fl. 12, e-doc. 25).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para ordenar a reforma do v. Acórdão proferido, reabrindo-se a instrução probatória de maneira a viabilizar a produção da prova oral almejada pela recorrente, antes que seja prolatada nova sentença terminativa do feito” (fl. 13, e-doc. 25).



    3. Em 7.7.2023, a Ministra Rosa Weber, na Presidência deste Supremo Tribunal, determinou a devolução deste processo à origem, para que fosse observada a tese fixada no Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 34).



    4. Em 26.10.2023, em novo juízo de admissibilidade, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa do processo a este Supremo Tribunal, nestes termos:



    “A decisão atacada bem reconheceu a necessidade de retorno dos autos à consideração do E. Supremo Tribunal Federal. 



    Isto porque, admitido o reclamo extraordinário, foram os autos remetidos a esta E. Presidência para aplicação do rito da repercussão geral, sob o tema 660. 



    Contudo, como já bem destacado, apesar do reclamo extraordinário alegar violação ao artigo 5º, LIV e LV da CF, pois seria necessária a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos apelados para provar a utilização dos serviços fornecidos, a controvérsia também diz respeito à cobrança pela autora de mensalidades a serem pagas pelos usufrutuários dos lotes.



    Com efeito, a D. Turma Julgadora assinalou a não ocorrência de cerceamento de defesa e, ao mencionar o tema 492 julgado sob a sistemática da repercussão geral, consignou que a E. Suprema Corte pacificou a questão, reconhecendo ser inconstitucional a cobrança por associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização. Ressaltou ainda que a autora anuiu com o desligamento dos réus e, posteriormente, ajuizou apresente ação.



    Neste contexto, o reclamo foi admitido a fls. 809/810 especialmente em razão da impossibilidade de desconstituição da relação obrigacional após o advento da Lei nº 13.465/17. 



    Por esta razão, de rigor a remessa dos autos à E. Corte Suprema, a fim de se evitar eventual violação à Constituição Federal e já considerando que pode não se tratar de hipótese inserida no âmbito do tema que motivou a devolução do feito (tema 660)” (e-doc. 36)



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. Na espécie vertente, a Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a questão processual sobre o alegado cerceamento de defesa, nos seguintes termos:



    “(...) não se há de falar em cerceamento ao direito da recorrente de produzir provas. 



    A pretendida produção de provas orais não teria o condão de alterar o resultado da lide, apenas encareceria e retardaria a rápida solução da controvérsia em descompasso com o princípio da instrumentalidade e economia dos atos processuais” (fl. 4, e-doc. 21).



    O argumento da recorrente de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não se sustenta, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal tem reiterado a ausência de repercussão geral quando a matéria infraconstitucional se referir às questões processuais relacionadas ao cerceamento de defesa, sob o fundamento de que “as questões relativas à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, bem como ao suposto cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas no âmbito de processo judicial não possuem repercussão geral (Temas 660 e 424, respectivamente)” (ARE n. 1.445.109-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.9.2023).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que deveria ter sido feito pelo Tribunal de origem, em juízo de retratação do Tema 660, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil.



    7. Quanto à legitimidade de cobrança da taxa condominial, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911/SP (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 492, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese sobre a possibilidade de as associações de moradores cobrarem taxas de manutenção de moradores não associados:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” (Plenário, DJe 19.4.2021).



    Não é o caso, entretanto, de readequação da controvérsia em exame à sistemática da repercussão geral, pois o Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau, na qual realizado, de forma correta, o cotejo analítico entre a situação fático-jurídico apresentada e a tese fixada no Tema 492. No julgamento do recurso de apelação interposto por Associação de Moradores do Residencial Vale Florido, assentou-se que “a postura atual da apelante viola a boa-fé objetiva, notadamente no que se diz respeito ao venire contra factum proprium e vedação do comportamento contraditório, o que é inadmissível, pelo que inviável a cobrança das mensalidades” (fl. 7, e-doc. 21).



    A exata observância da tese de repercussão geral fixada no Tema 492 pelo Tribunal de origem torna inviável a postulação recursal em relação à legitimidade da cobrança das “taxas mensais de contribuição para manutenção das despesas comuns, mormente com relação aos meses de 05/2018 a 10/2020”, contida na petição inicial (fl. 3, e-doc. 1).



    8. A apreciação dos argumentos da recorrente e dos fundamentos adotados nas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e de cláusulas contratuais, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE ASSOCIAÇÃO DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO. PROPRIETÁRIO NÃO ASSOCIADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERÍODO DA COBRANÇA. CONDOMÍNIO. ATO CONSTITUTIVO. REGISTRO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA” (RE n. 1.432.957-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDIÇÕES RESTRITIVAS CONSTANTES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A relação jurídica entre as partes não decorre de vínculo associativo, mas sim de obrigação contratual, o que distingue a situação destes autos daquela tratada no precedente consubstanciado no Tema 492. 2. A observância do pacta sunt servanda e do princípio de lealdade negocial impõe que não se pode agir contra fato próprio. 3. Entre os princípios básicos dos contratos encontra-se o da obrigatoriedade, significando que o ajuste livremente pactuado faz lei entre as partes, devendo ser fielmente cumprido. Sob essa perspectiva, incide a regra segundo a qual ‘ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa; é esta a essência do brocardo latino ‘nemo potest venire contra factum proprium’’ (ACO 652, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 30/10/14) 4. Para concluir de forma diversa ao entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário rever o quadro fático dos autos, o que é vedado em sede extraordinária pelas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário); e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.291.603-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    “Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Cobrança de taxas condominiais. Alegada violação à liberdade de associação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negara provimento a agravo interno. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.478.542-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.4.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora